Tribunal: STF
Processo: AI 786930
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E TRIBUTÁRIO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO: AUSÊNCIA DE CÓPIA DO 
   INTEIRO TEOR DA PETIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA 
   SÚMULA 288 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO 
   SIMBÓLICA. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO 
   FINANCEIRA - CPMF. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.